Tribunal: TJPA
Processo: 0885352-90.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0885352-90.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CINPAL CIA INDUSTRIAL DE PECAS PARA AUTOMOVEIS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CANCELAMENTO DE CDA APÓS A CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto em ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, na qual se discute a manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução. O apelante sustenta a inaplicabilidade da verba sucumbencial, invocando o princípio da causalidade, o art. 26 da LEF e o art. 90, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando o crédito tributário se encontrava quitado antes da propositura da execução fiscal; (ii) estabelecer se é cabível a redução da verba honorária com base no art. 90, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do crédito tributário antes do ajuizamento da ação atrai a aplicação do princípio da causalidade, sendo cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 10, do CPC e do art. 156, I, do CTN, pois a Fazenda Pública deu causa à demanda.

A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais reconhece que, mesmo nas hipóteses de cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, a condenação em honorários é devida quando a extinção do crédito ocorre após a citação do executado ou a apresentação de defesa, como exceção de pré-executividade.

O art. 26 da LEF somente isenta a Fazenda do pagamento de custas e honorários se o cancelamento da CDA ocorre antes da citação ou de qualquer manifestação da parte executada, o que não se verifica no caso concreto.

A redução da verba honorária nos termos do art. 90, § 4º, do CPC é incabível quando não há reconhecimento espontâneo da procedência do pedido, nem cumprimento da obrigação em juízo. No caso, o pagamento ocorreu antes do ajuizamento da ação, não preenchendo os requisitos legais.

A decisão monocrática recorrida encontra-se devidamente fundamentada, inclusive com respaldo jurisprudencial, não se caracterizando nulidade por eventual reprodução de fundamentos anteriormente lançados, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública que ajuíza execução fiscal referente a crédito tributário já extinto por pagamento dá causa à ação, sendo devida a sua condenação em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

É incabível a aplicação do art. 26 da LEF quando o cancelamento da CDA ocorre após a citação do executado ou após a apresentação de defesa.

Não se aplica o art. 90, § 4º, do CPC quando não há reconhecimento expresso da procedência do pedido nem cumprimento da obrigação após o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 3º, I, 10 e 11, e 90, § 4º; CTN, art. 156, I; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJ-MT, AC 0009242-30.2016.811.0037, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04.02.2020; TJ-DF, ApCiv 0744002-62.2021.8.07.0016, Rel. Des. Renato Scussel, j. 27.09.2023; TJ-PA, APL 0855710-48.2018.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 16.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0885352-90.2023.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
CINPAL CIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 20566616)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19812140 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que julgou extinta a execução, com resolução de mérito, condenando o exequente em honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da execução, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, ao fixar a condenação do Estado em honorários em percentual sobre o proveito econômico, a decisão recorrida deixou de se manifestar sobre os pedidos subsidiários do Estado, a respeito da fixação por equidade e de redução pela metade.

Afirma que, não se pretende ignorar que art. 85 do CPC/2015 é expresso ao determinar a observância dos critérios do § 3º para a fixação dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública seja parte na causa. Igualmente, não se ignora o julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, onde restou fixada a impossibilidade de fixação dos honorários por equidade em causas de elevado valor. No entanto, a hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica acima citada, pois envolve pedido expresso de desistência, sem extinção material do crédito tributário.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 20974801), na ocasião o Agravado expõe que, “In casu”, o cancelamento da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação do advogado na defesa dos interesses da Executada, ora Apelada. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....] Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’ [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)” (“grifamos”) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...] O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)” (“grifamos”)

Por fim, alega que, o Agravante protocolou o presente agravo criando embaraços processuais e atrasando a prestação jurisdicional na única tentativa de rediscutir o que já fora decidido por este ilustre Tribunal. Sendo assim, verifica-se a necessidade de majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho extra elaborado por este patrono.

Sustenta que, há a necessidade de majorar os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), em razão do trabalho extra elaborado pelos patronos da Agravada, diante do inconsistente recurso protelatório.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que julgou extinta a execução, com resolução de mérito, condenando o exequente em honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da execução, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19812140):

“(...)
Decido
.

Desde já, entendo que o recurso comporta julgamento monocrático, com fulcro no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno TJ/PA.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo a quo que condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme art. 85, §3º, I, do CPC.

Inicialmente, o que se observa é que o Recurso de Apelação interposto pela parte exequente traz como argumento principal a necessidade de reforma da decisão recorrida, em razão do descabimento de condenação em honorários advocatícios, ante o princípio da casualidade previsto no art. 85 do CPC, uma vez que o pagamento extrajudicial supostamente só fora consumado após o ajuizamento da ação, inexistindo qualquer ato de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, logo, em tenção ao princípio da causalidade, a culpa deveria ser exclusivamente atribuída a apelada, por ter dado causa ao ajuizamento da ação de execução.

Porém, não entendo assistir razão ao apelante uma vez que da análise dos autos, é possível observar que na data da distribuição da ação (25/09/2023), os créditos cobrados pela Apelante já se encontravam pagos e, por isso, deveria ter sido a ação extinta de imediato, tendo em vista que o art. 156, I, CTN, afirma que o crédito tributário se extingue em razão do pagamento, conforme comprovante de Id. 17223004.

Portanto, na época do ajuizamento da execução fiscal o crédito tributário já estava extinto, de modo que a Apelante deu causa ao presente feito, devendo, portanto, arcar com o ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 10º do Código de Processo Civil, em obediência ao princípio da causalidade:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Além disso, afirmou o apelante a inobservância do art. 26 da LEF, porém, tal argumento não merece prosperar, uma vez que o entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de serem devidos os honorários advocatícios para a parte executada quando da extinção do executivo fiscal, por cancelamento administrativo da CDA, após a citação do executado(a). Bem como após a apresentação de defesa pela executada, seja por intermédio de embargos à execução ou exceção de pré-executividade, em razão do princípio da causalidade.

Nesse sentido:

Art. 26 – Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes

Por fim, aduz que, por força do art. 90, parágrafo 4º, também do CPC e na jurisprudência pátria, deve ser aplicada, subsidiariamente a redução dos honorários sucumbenciais arbitrados pela metade.

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Porém, novamente, não merece prosperar o pedido, uma vez que na data da distribuição da ação (25/09/2023), os créditos cobrados pela Apelante já se encontravam pagos e, por isso, deveria ter sido a ação extinta de imediato, tendo em vista que o art. 156, I, CTN, afirma que o crédito tributário se extingue em razão do pagamento, não sendo cabível a redução dos honorários arbitrados, uma vez não ter havido reconhecimento de procedência do pedido por parte da empresa ré, bem como o cumprimento da prestação foi realizado em momento anterior o ajuizamento da ação, a tempo e a modo.

Nesse sentido, tendo em vista que a manifestação do Apelante noticiando o cancelamento da certidão de dívida ativa apenas sobreveio após a efetiva citação e o protocolo da defesa pela Apelada, plenamente cabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Logo, não há que se falar em qualquer necessidade de reforma da decisão recorrida, devendo esta ser mantida em sua integralidade para manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em razão do cancelamento da inscrição dos débitos em dívida ativa em momento posterior ao ajuizamento do Executivo Fiscal, após a válida citação da executada bem como a oposição de exceção de pré-executividade por esta, em harmonia com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e devidamente seguida por este Egrégio Tribunal.

Nesse sentido é o entendimento de diversos Tribunais pátrios e deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, § 4º) – INCABÍVEL - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários.
Incabível a aplicação do art. 90, § 4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos não foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública. In casu, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

(TJ-MT - AC: 00092423020168110037 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2020)

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA. DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Em execução fiscal, é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa ocorre após a intimação do executado e a apresentação de embargos à execução ou exceção de pré-executividade.
Precedentes desta Corte e do STJ. 2.
O art. 26 da Lei 8.630/1980 não é aplicável às hipóteses em que a Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento da demanda.
3. Sentença mantida. Honorários majorados.

(TJ-DF 07440026220218070016 1764051, Relator: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 27/09/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/11/2023)

EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO. CANCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAIS CABÍVEIS. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da causalidade, associado ao princípio da sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. 2. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes” somente é aplicável quando a extinção ocorre antes da citação da parte executada. 3.

Ainda que a executada tenha se valido de outros meios que não os embargos à execução, como, por exemplo, a exceção de pré-executividade, afigura-se cabível a condenação em honorários advocatícios.
4. Honorários advocatícios arbitrados conforme artigo 85 do CPC/15. 5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJ-PA - APL: 08557104820188140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 16/11/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2020)

Nesse sentido, entendo ser correta a sentença proferida pelo magistrado a quo, que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, no sentido de manter a referida sentença em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, haja vista que, como comprovado nos autos e já debatido suficientemente em sede de decisão ora guerreada, se faz claro o fato de que o Agravante apenas noticiou o cancelamento da CDA após a efetiva citação e o protocolo da defesa da Agravada, sendo assim plenamente cabível a condenação em tela.

Quanto ao pedido de majoração do percentual fixado em honorários advocatícios sucumbenciais, requerido pela Agravada em sede de contrarrazões, o
INDEFIRO
, uma vez que o valor fixado já se encontra em adequação ao caso.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19812140, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 12/05/2025